Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704930-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Verifico que a parte credora requereu pesquisa no sistema SNIPER (ID 142397559), visando à localização de eventuais bens passíveis de penhora. Contudo, esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa no sistema SNIPER e concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para informar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que já foram empreendidas várias diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, o que foi indeferido, conforme decisão acima transcrita. Assevera que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Sustenta que há vários precedentes desta Corte de Justiça deferindo pleitos semelhantes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta ao sistema SNIPER. É o relatório. DECIDO. Em face dos esclarecimentos da parte, no sentido de que a ciência eletrônica da decisão recorrida foi registrada no dia 23/01/2023, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), aponta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Contudo, a despeito de o Conselho Nacional de Justiça ter disponibilizado a aludida ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não regulamentou seu uso, o que inviabiliza, por ora, a realização da consulta pleiteada. Ademais, diante do alcance do sistema, entendo que o uso da ferramenta não deve ocorrer de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida. Afinal, o SNIPER não realiza mera consulta de bens, mas destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observo que o exequente/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas formula pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. Destarte, não verifico a presença do requisito do perigo de dano, indispensável para o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 16:00:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora